Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO 1265110. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IRDR 15. JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do Agravo de Instrumento no 0703631-41.2020.8.07.0000 (Acórdão 1265110), a eg. 8a Turma Cível entendeu ser cabível, no bojo do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, a fixação dos honorários da fase de conhecimento, com base no valor total da condenação na ação coletiva, abatido o montante já executado em execuções individuais distintas e respeitado o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC/15.
2. Constada a inobservância de tais parâmetros, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para determinar que a fixação dos honorários da fase de conhecimento ocorra com base no que restou decidido no Acórdão 1265110, transitado em julgado.
3. Diante do trânsito em julgado do Acórdão proferido pela c. Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 15 (Proc. no 0717865-62.2019.8.07.0000), não remanescem motivos para suspensão do presente feito, nos termos do artigo 982, § 5o, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.